Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-30.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Intermediação imobiliária. Ausente solidariedade entre os vendedores e a intermediadora. Dever de prestar informações sobre o andamento do negócio, executando a mediação com diligência e prudência. Art. 723 do Código Civil. Inexistência de prova do descumprimento dos deveres inerentes à profissão. Era de

Ementa:

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Intermediação imobiliária. Ausente solidariedade entre os vendedores e a intermediadora. Dever de prestar informações sobre o andamento do negócio, executando a mediação com diligência e prudência. Art. 723 do Código Civil. Inexistência de prova do descumprimento dos deveres inerentes à profissão. Era de conhecimento do comprador que o imóvel não contava regularização plena de sua matrícula no momento da contratação, não havendo que se falar em ofensa à boa-fé objetiva.
Recurso desprovido.